Tribunal: STM
Processo: 7001369-53.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001369-53.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS: BRUNO RODRIGUES (OAB: DF2042), JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB:
DF35682) E BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO (OAB: DF28032)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/08/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente,
prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 27 de maio de 2021,
após a prolação da Decisão do Tribunal, por maioria, em questão de ordem, em
vista da realização de sustentação oral pelo Advogado da Defesa, por
videoconferência, que julgou pela perda de objeto da preliminar defensiva, bem
como julgou pela perda de objeto do Agravo Interno nº 7000291-
53.2021.7.00.0000, contra os votos dos Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA que, em sede de preliminar,
indeferiam, por ausência de amparo legal, o pedido de inclusão destes Embargos
Infringentes em sessão de julgamento presencial no Plenário do Edifício Sede do
STM. Na presente Sessão proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
E, na sequência, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, mantendo íntegro o
Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os votos dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e LEONARDO PUNTEL na
questão de ordem foram computados na forma do art. 79, § 6º, do RISTM.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará declaração de voto quanto à
questão de ordem.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO fará declaração de voto.
Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS não participaram do julgamento da questão de ordem.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e LEONARDO
PUNTEL no julgamento do mérito.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001369-53.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS: BRUNO RODRIGUES (OAB: DF2042), JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB:
DF35682), BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO (OAB: DF28032)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, em questão de
ordem, em vista da realização de sustentação oral pelo Advogado da Defesa, na
presente sessão, por videoconferência, julgou pela perda de objeto da preliminar
defensiva, bem como julgou pela perda de objeto do Agravo Interno nº 7000291-
53.2021.7.00.0000. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, em sede de preliminar, indeferiam o pedido de
inclusão destes Embargos Infringentes em sessão de julgamento presencial no
Plenário do Edifício Sede do STM, por ausência de amparo legal. Em seguida, no
mérito, pediu vista o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, após o voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que rejeitava os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defesa e mantinha o Acórdão atacado, por seus
próprios e juridicos fundamentos, no que foi acompanhado pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Revisor).
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Bruno
Rodrigues, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 70001369-
53.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. JOE DA CRUZ BARBOSA e BRUNO RODRIGUES.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
JULGAMENTO. MEDIDA SANITÁRIA. COVID-19. SESSÃO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. INCLUSÃO EM SESSÃO PRESENCIAL. QUESTÃO DE
ORDEM. SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. PERDA DE
OBJETO. PRELIMINAR PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ABSOLVIÇÃO.
PREJUÍZO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. CRIME FORMAL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REJEIÇÃO. CONTRAFAÇÃO APTA A ILUDIR.
DELITO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A impossibilidade de realização de Sessões de Julgamento
presenciais, em cumprimento aos rigores sanitários decorrentes da atual
pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de aporte tecnológico,
visando à razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios
constitucionais regentes do processo.
2. A Sessão por Videoconferência preenche todas as exigências
constitucionais, sendo que as partes podem sustentar oralmente suas
teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal
poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de fator
diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por
outra modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor
atender à especificidade do feito. Questão de Ordem. Julgamento da
preliminar (pedido de conversão do julgamento de Sessão por
videoconferência para presencial) e do Agravo Interno nº 7000291-
53.2021.00.000 prejudicados. Decisão por maioria.
3. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive,
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira.
4. A falsificação de documento é crime formal e instantâneo de efeitos
permanentes, logo se consuma com a efetiva contrafação, quando
suficiente para gerar consequências jurídicas, independentemente de
prejuízo.
5. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento por videoconferência, sob a presidência do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em questão de ordem, em vista da sustentação oral
realizada pelo Advogado da Defesa, por videoconferência, em julgar prejudicado, por
perda de objeto, o pedido defensivo de inclusão destes Embargos Infringentes em
Sessão de Julgamento presencial no Plenário do STM, analisado; bem como, em julgar
prejudicado o Agravo Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000, por perda de objeto; e, no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, para manter íntegro o Acórdão recorrido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 25 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. JOE DA CRUZ BARBOSA e BRUNO RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pela Defesa constituída do
Cel RRm Ex GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, em face do Acórdão proferido por
esta Corte, que, por maioria, negou provimento a Apelação nº 0000124-
39.2009.7.11.0011, mantendo sua condenação à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso no art. 311, § 1°, do Código Penal Militar (CPM).
Em síntese, o Comando Logístico (COLOG) instaurou, em 11.9.2009, Inquérito Policial
Militar (IPM)[1] para apurar "indícios de irregularidade administrativa em razão de
desvios de conduta por parte de militares da Diretoria de Abastecimento, quando da
emissão de Notas de Crédito para diversas Organizações Militares (OM)".
No transcorrer da apuração foram constatadas diversas ilegalidades praticadas por civis
e militares, alguns, inclusive, lotados em outras OM.
Diante disso, o Parquet das Armas ofereceu Denúncia contra todos os envolvidos, entre
os quais o embargante, este último por ter incorrido no delito de 'estelionato qualificado'
ao manter em erro a Administração Militar na fraudulenta contratação pelo Centro
Integrado de Telemática do Exército (CITEx) da empresa Canadá, e no delito de
'falsificação de documento', agravado pela motivação, ao fraudar as
respectivas notas fiscais, com o desideratum de ocultar seu crime anterior.
As condutas dos demais acusados não serão objeto de análise neste feito, considerando
o fato de não integrarem o "polo ativo" destes Embargos.
Segundo a Inicial, o embargante exercia a função de Ordenador de Despesas (OD) do
CITEx quando determinou o pagamento à Empresa Canadá Manufaturados e Serviços
Ltda por serviços de reforma de imóveis não realizados. Em sequência, para justificar o
ato, fraudou a assinatura do Fiscal Administrativo do CITEx. Ao ser descoberto, quase
um ano depois, procurou ocultar os seus crimes realizando outras fraudes, todas
detectadas em Laudo Documentoscópico.
Em 4.8.2015, o Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJEx), por maioria,
julgou parcialmente procedente o pedido do MPM e condenou o Cel RRm Ex

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
GILSENO como incurso no art. 311, § 1°, c/c o art. 70, inciso II, alínea "g", do CPM, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de absolvê-lo, por maioria,
do delito previsto no art. 251, § 3°, do mesmo Código, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar (CPPM)[2].
Irresignados, o réu e demais acusados interpuseram Apelações. Em 12.6.2019, este
Tribunal reformou a Sentença em diversos pontos, mantendo-se, contudo, por
maioria, a condenação e a pena do réu.
O Extrato da Ata consignou:

"(...) o Plenário do Superior Tribunal Militar (...). No mérito (...) por
maioria, nos termos do voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), negou provimento aos Apelos ministerial e
da Defesa do Ten Cel RRm Ex GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO,
mantendo incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (...). Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ davam provimento parcial ao Recurso do MPM e
negavam provimento ao Recurso da Defesa do Ten Cel GILSENO DE
SOUZA NUNES RIBEIRO para, mantendo a condenação imposta no Juízo
inicial à pena de 2 (dois) anos e 8 (meses) de reclusão, como incurso no
art. 311, § 1º, do CPM, condená-lo à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251, §
3º, do CPM, totalizando a pena unificada em 5 (cinco) anos e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso nos crimes previstos no art. 251, §
3º, e no art. 311, § 1º, c/c o art. 53, e art. 79, todos do CPM, fixando o
regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, na forma do art. 33, §
2º, alínea "b" do CP comum (...) Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em relação ao Réu GILSENO DE
SOUZA NUNES RIBEIRO, negavam provimento ao Recurso do MPM e
davam provimento ao Apelo da Defesa para absolvê-lo do crime previsto
no art. 311, § 1º, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM. Acompanharam o voto da Revisora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO. Relatora para Acórdão Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora). O Ministro WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS (Relator) fará voto vencido. O Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO fará declaração de voto. Ausência justificada do Ministro
ALVARO LUIZ PINTO.".

Por sua vez, o Acórdão ficou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) MÉRITO (...) SEGUNDO FATO. ESTELIONATO.
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TERCEIRO FATO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) Com relação
ao suposto estelionato ocorrido no CITEx, não se delinearam elementos
que conduzissem à certeza da prática criminosa. Há de prevalecer neste
ponto o in dubio pro reo, não sendo possível o sancionamento sem a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
existência de provas contundentes. O acervo incriminador há de ser forte
o suficiente para derrubar a presunção de inocência dos acusados. No
tocante ao crime de falsificação de documento, a autoria e a
materialidade restaram demonstradas diante do laudo pericial
grafotécnico e da prova testemunhal. O documento possuía
potencialidade lesiva para ludibriar, não se afigurando falsificação
grosseira. A descoberta do falso não se deu em razão de sua evidência,
mas em face de se estar investigando justamente a documentação
adulterada e quem teria dado o ateste da execução da obra. Apesar de
não ter sido encontrado o original da nota de empenho, não sendo
possível sua perícia, a Denúncia não imputa ao réu a falsificação dela e,
sim, os atestes de recebimento nas notas fiscais, cujos originais se
encontram nos autos e foram devidamente analisados (...) Recurso da
Defesa de Gilseno de Souza Nunes Ribeiro desprovido. Decisão
majoritária.".

Em Voto vencido, o eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO absolveu o acusado
pela prática do crime previsto no art. 311, § 1°, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM, apontando, em síntese, tratar-se de falsificação grosseira, bem
como inexistir prejuízo ao Erário.
Em novo inconformismo, a Defesa opõe Embargos Infringentes e de Nulidade, calcando
suas alegações no referido Voto vencido.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
admitidos em 9.12.2019.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugnou pelo conhecimento e, no
mérito, pela rejeição dos presentes Embargos.
Em 27.5.2020, o embargante requereu que os autos fossem retirados da pauta de
Sessão Virtual para serem julgados, oportunamente, de forma presencial.
Em 29.5.2020, deferi o requerimento.
Em 16.4.2021, frente ao indefinido cenário da pandemia, decidi revogar o Despacho
anterior e incluir os presentes EI em Sessão de Julgamento por videoconferência.
Em 26.4.2021, o embargante interpôs Agravo Interno contra o Despacho supracitado.
Em 29.4.2021, nos autos do Agravo Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000, proferi
Decisão monocrática, para manter o Despacho exarado em 16.4.2021, o qual é objeto
do referido AI.
Em 11.5.2021, proferi Despacho, para dar-se ciência à Defesa de que o pedido de
inclusão do Feito em Sessão Presencial realizada no Plenário do STM será apreciado,
preliminarmente, por ocasião do julgamento destes Embargos Infringentes.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade satisfazem os requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecidos, processados e julgados.

QUESTÃO DE ORDEM

A maioria dos meus eminentes pares, em sede de questão de ordem, decidiu que a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
preliminar defensiva (pedido de inclusão em Pauta de Julgamento apenas quando
retomadas as Sessões presenciais no Plenário do Edifício Sede do STM) e o Agravo
Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000 estão prejudicados (perda de objeto), em face
da sustentação oral realizada pelo Advogado da Defesa, durante a presente Sessão na
modalidade de videoconferência, dedicada ao julgamento dos presentes Embargos
Infringentes.
Votei vencido, divergindo da maioria, pois enfrentei o tema na forma preliminar,
conforme os motivos que passo a expor.
Nos termos do art. 76 do RISTM, não há sustentação oral em sede de Agravo Interno.
Portanto, o enfrentamento da preliminar, na Sessão presencial por Videoconferência,
reforça o devido processo legal e beneficia a Defesa.
O presente Processo estava incluído em pauta para o julgamento, na modalidade de
Sessão Virtual, com início em 8.6.2020 (publicação, no DJe, em 26.5.2020).
Na origem, a Defesa pediu, em 27.5.2020, que o Feito apenas fosse incluído em pauta
quando as Sessões de Julgamento voltassem a ser realizadas, presencialmente, no
Plenário do Edifício Sede do STM.
Em 29.5.2020, mediante Despacho, deferi o pleito, determinando que os autos fossem
retirados da Sessão Virtual de 8 a 10.6.2020, com nova inclusão apenas quando da
retomada dos julgamentos em sessões presenciais no Plenário do STM.
Em 16.4.2021, frente ao persistente e indefinido cenário da pandemia e à possibilidade
de futura prescrição da pretensão punitiva do Estado, mediante Despacho fiz saber que:

"(...) Ante o exposto, com a finalidade de permitir a inclusão dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001369-53.2019.7.00.0000 em
Sessão de Julgamento por videoconferência, DETERMINO que os autos
sejam remetidos à Presidência do Tribunal para as providências
decorrentes, à luz do que dispõem os incisos XXX e XLIII do art. 6º do
RISTM, bem como o art. 5º do Ato Normativo nº 426/2020. (...)".

Em 22.4.2021, o Ministro-Presidente, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, determinou
a inclusão do Processo na Pauta de Julgamento por Videoconferência de 27.5.2021, bem
como deferiu o pedido do embargante para a realização de sustentação oral, nos termos
do art. 6º, XXX, do RISTM, c/c o art. 5º do Ato Normativo nº 426 do STM.
Entretanto, em 26.4.2021, a Defesa interpôs Agravo Interno, novamente pleiteando que
o julgamento apenas fosse realizado quando as sessões presenciais, no Plenário do STM,
voltassem a ser realizadas.
Para conferir a ampla defesa e o contraditório, entendeu-se que, no julgamento por
videoconferência, no qual a sustentação oral é realizada presencialmente, a Defesa
dispõe de todas as ferramentas processuais para expor ao Plenário sua ótica sobre o
tema, consoante informado no Despacho exarado por este Relator em 11.5.2021
(Evento 96, destes Embargos Infringentes).
Realizado esse preâmbulo, passa-se à abordagem principal.
Observe-se que, ao longo do período de pandemia, o Judiciário buscou formas inéditas
para manter seus serviços e, concomitantemente, obedecer ao distanciamento social
exigido como forma de segurança da saúde.
Para tanto, o CNJ editou as Resoluções nº 313/2020, que uniformizou o
funcionamento dos serviços judiciais para prevenir o contágio pelo novo Coronavírus, e
nº 314/2020, a qual, dentre outras medidas, regulamentou a realização de
atos processuais por videoconferência.
Destaca-se, ainda, a Resolução CNJ nº 329/20200, que regulamenta e estabelece

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
critérios para a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência,
"em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública
(...), em razão da pandemia mundial por Covid-19.".
As citadas Resoluções do CNJ têm sido observadas nas instâncias da JMU, sendo que a
adoção dos sistemas virtuais, ora disponíveis, garante a segurança das partes, dos
servidores e dos magistrados, sem prejuízo do regular andamento processual.
Neste raciocínio, o STM e os demais Tribunais Superiores, nesta fase crítica, firmaram
jurisprudência no sentindo de não permitirem a paralisação dos atos processuais,
sobretudo no âmbito penal.
Nesse rumo, há recentes julgados do STM:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA DO COVID-19. (...)
EXCEPCIONALIDADE
OCASIONADA
PELA
PANDEMIA.
ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). (...). SITUAÇÃO
SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. (...) IV - Não obstante o acerto teórico,
a realidade contemporânea demanda ponderações,
comprometimentos e relativizações na circunstância sanitária
que se vivencia. (...). Aceitabilidade, por ora, das normas
extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e
balizam razoavelmente a prática de atos. (...) XII - Ordem denegada.
Decisão pelo conhecimento e improcedência do Habeas Corpus.
Unânime." (STM. HC nº 7000767-28.2020.7.00.0000. Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 25.11.2020.
Publicação: 11.12.2020). (Grifos nossos.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL
MILITAR. ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS
REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. (...) CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1
. Em razão da pandemia do COVID-19 que assola o País e o
mundo, o Conselho Nacional de Justiça implementou medidas de
padronização das condutas na seara judicial, considerando a
natureza essencial dessa atividade jurisdicional e a necessidade
de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados,
servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral. 2.
Não há motivos que ensejam a suspensão das providências que
podem ser adotadas por meio eletrônico, pois são as previstas e
implementadas no período de normalidade institucional. Ordem
conhecida e denegada. Decisão unânime." (STM. HC nº 7000245-
98.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 4.6.2020. Publicação: 24.6.2020). (Grifos nossos.)

No mesmo sentindo, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. (...) SESSÃO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. DIVERSO DO JULGAMENTO
VIRTUAL. (...) 2. (...). No entanto, "a parte recorrente confunde
julgamento virtual com julgamento presencial por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as
regras correspondentes" (AgRg nos EDcl no RHC 121.837/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)." (STJ. EDcl no AgRg no REsp nº 1828858.
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Julgamento: 25.8.2020.
Publicação: 31.8.2020). (Grifo nosso.)

"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) NÃO DEMONSTRADO
OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES. (...) IV - Ademais, em consulta ao sítio
eletrônico do eg. Tribunal de origem, constatei que o Ato Normativo n.
12/2020, consolidado com as alterações do Ato Normativo n. 13/ 2020,
editados pela Corte estadual, estabelece e regulamenta o
julgamento virtual dos recursos, inclusive, com possibilidade
de sustentação oral por videoconferência, a demonstrar que não
há suspensão indefinida do julgamento do apelo defensivo, o
qual, inclusive, já havia sido liberado pelo relator em novembro de 2019,
para inclusão em pauta de julgamento e, a pedido da defesa, fora
retirado. (...)." (STJ. AgRg nos EDcl no HC nº 569.411. Relator Ministro
FELIX FISCHER. Julgamento: 9.6.2020. Publicação: 23.6.2020). (Grifo
nosso.)

O STM, em diversas decisões, indeferiu requerimentos para que os julgamentos fossem
realizados por videoconferência. Nesses feitos, fundamentou que, durante as sessões
virtuais, as partes dispõem de todas as ferramentas processuais, inclusive de
sustentações orais gravadas, as quais permanecem disponíveis antes e durante o
julgamento.
Portanto, se as garantias constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório são
mantidas, na íntegra, durante as sessões virtuais, com maior razão naquelas realizadas
por videoconferência.
Com base no Princípio da Proporcionalidade, os Tribunais têm mantido o exercício da
jurisdição ativo, apesar de todos os óbices causados pelo atual contexto sanitário,
medidas essas que permanecem plenamente referendadas e aplicadas perante o STF.
Ademais, em face dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, o feito deve prosseguir,
para que as Forças Armadas conheçam a oportuna decisão do STM para a causa, seja ou
não favorável ao embargante.
Nesse prisma, os pilares constitucionais da razoabilidade, da celeridade e da duração
razoável do processo, os quais se contrapõem à inércia injustificada do Estado, operam
no sentido de retomar o imediato curso dos presentes Embargos Infringentes do
Julgado.
Enfatize-se que os aspectos envolvidos nos Infringentes encontram-se suficientemente
maduros para a formulação de juízo de valor pelos Ministros do Tribunal.
Os posicionamentos estarão apoiados no Acórdão atacado, no Voto vencido, nas Razões
Recursais, nas Contrarrazões da PGJM e, nesta oportunidade, na Manifestação Judicial da
Defesa constituída.
O protelar indefinido do julgamento carece de amparo legal, por inexistir data para a
retomada de sessões presenciais no Plenário do STM.
A retomada dos julgamentos presenciais pelos Órgãos do Judiciário está sujeita a evento
futuro e incerto, ou seja, à superveniência de condições sanitárias favoráveis e seguras
no tocante ao controle da pandemia da covid-19.
A prestação jurisdicional deve prosseguir regularmente, diante da falta de motivos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
impeditivos para o processamento dos presentes Embargos.
Pelo exposto, votei vencido, pelo enfretamento da preliminar e indeferimento do
pedido de inclusão destes Embargos Infringentes em Sessão de Julgamento Presencial
no Plenário do Edifício Sede do STM, por ausência de amparo legal.

MÉRITO

Em síntese, a Defesa insurge-se contra o Acórdão deste Tribunal que, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo e manteve incólume a condenação do Cel RRm Ex
GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 311, § 1°, c/c o art. 70, inciso II, alínea "g", ambos do
CPM.
Para tanto, a Defesa escora a sua pretensão no Voto vencido do Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, o qual deu provimento ao Apelo defensivo para absolver o embargante
do referido delito, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em suas ponderações, o
eminente Ministro ressaltou a ausência de prejuízo ao Erário e a existência de
falsificação grosseira.
Não assiste razão à Defesa.
De início, reforça-se que o Recurso está restrito aos limites da divergência.
Conforme será demonstrado, as provas atestaram a conduta objeto de apuração destes
autos, apresentando-se inconteste a falsificação de documentos públicos pelo
embargante.
Repise-se que o embargante foi condenado apenas pelo crime de falsificação de
documento, tendo sido absolvido do delito de estelionato.
O art. 311 do CPM preconiza:

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.
§ 1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em
repartição militar.

Segundo a Doutrina trata-se de crime formal (não se exige resultado naturalístico
para sua consumação), comum (não se exige qualidade especial do sujeito),
praticado de forma livre (por qualquer meio ou forma pelo agente), instantâneo
de efeitos permanentes (consuma-se de pronto, mas os seus efeitos perduram no
tempo), unissubjetivo (pode ser praticado por um agente apenas) e
plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado com mais de um ato).
O bem protegido é a fé pública que, segundo NUCCI, consiste:

"(...) na confiança estabelecida pela sociedade em certos símbolos
ou signos, que, com o decurso do tempo, ganham determinada
significação, muitas das vezes impostas pelo Estado (...). Sem a fé
pública não se poderia desenvolver a contento os negócios jurídicos em
geral (...).". (NUCCI, Guilherme de Souza. MANUAL DE DIREITO PENAL.
16ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense. 2020).

Ao comentar sobre dispositivo semelhante previsto no Código Penal comum,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
BITENCOURT afirma, in verbis:

"(...) consuma-se com a efetiva falsificação, desde que capaz
de gerar consequências jurídicas, independentemente da efetiva
produção de prejuízo. Consuma-se, portanto, com a simples
falsificação ou alteração do documento, sem levar em conta seu uso
posterior. Embora não seja exigida a produção de dano efetivo, é
indispensável que haja a possibilidade de sua produção. (...)".
(BITENCOURT, Cezar Roberto. CÓDIGO PENAL COMENTADO. 10ª Edição.
São Paulo: Saraiva. 2019). (Grifo nosso.)

O crime em tela, no CP e no CPM, não exige a comprovação de prejuízo financeiro.
Apenas no âmbito castrense, consta a elementar de atentar contra a Administração
Militar ou o Serviço Militar.
Nesse contexto, diferentemente do que apontou o Voto vencido, não se discute, para a
caracterização desse tipo penal, a existência de prejuízo financeiro para o Erário. Essa
ponderação poderia até ser válida para o crime de estelionato, mas este delito não está
sendo julgado, pois, o embargante, dele já foi absolvido.
Assim, falece a tese defensiva de possível absolvição em razão da ausência de
prejuízo ao Erário.
A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas provas testemunhal e
documental.
Neste sentido, torna-se relevante destacar o Laudo de Exame Pericial, que concluiu pela
inautenticidade das rubricas opostas sobre o campo colado, no qual há a inscrição
"ANDERSON PARAIZO CAMPOS - Maj - Fiscal Administrativo" (Processo n° 0000124-
39.2009.7.11.0011, Evento n° 1, Doc. n° 35, fls. 25-37).
Assim, de igual forma, a alegação de falsificação grosseira não se sustenta, pois a
potencialidade lesiva está comprovada pericialmente.
Acertada a manutenção do Decisum condenatório em sede de Recurso de Apelação,
diante do extenso e pormenorizado lastro probatório carreado aos autos.
Nesse sentido, colacionam-se trechos do Acórdão atacado:

"(...) Efetivamente, a autoria e a materialidade restaram
demonstradas diante do laudo pericial grafotécnico e da prova
testemunhal.
A despeito de a Defesa contestar tais provas, elas são firmes em
apontar a prática delitiva.
(...) depoimento da ex-Ten Luciana Ribeiro Alves de Sá extrai-se,
verbis:
"(...) que foi chamada ao gabinete do General EMILIO, então
Comandante do CITEx; que compareceu àquele local
acompanhada do Coronel GILSENO; (...) que o Oficial General
determinou que a depoente lhe apresentasse o processo
administrativo referente à empresa CANADÁ; que retornou à
seção e quando apanhou o contrato referente à empresa
CANADÁ, após manuseá-lo, percebeu que no verso da
nota fiscal não havia a assinatura do fiscal
administrativo, no campo destinado a esta; (...) que, no
entanto, a assinatura que lá constava era a do ordenador
de despesa, Coronel GILSENO; (...) que sobre as notas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
fiscais juntadas aos autos (...), após entregá-las ao
Coronel GILSENO, este solicitou à depoente, que "colasse
um novo carimbo sobre o existente na nota, com intuito
de colher a assinatura do fiscal administrativo, Major
CAMPOS; (...) que acatou a ordem do Coronel GILSENO e, (...),
recortou e colou "o novo carimbo" sobre aquele que
continha assinatura do Coronel GILSENO; (...) que após
isso o Coronel GILSENO pediu-lhe para que fosse até o
almoxarifado, aonde o Tenente EIRAS era o encarregado ;
que no almoxarifado haviam muitos documentos com a
assinatura do Major CAMPOS, pois este oficial chefiava
aquele departamento; que o Coronel GILSENO solicitou
que pedisse ao Tenente EIRAS para que forjasse a
assinatura do Major CAMPOS, no local onde a depoente
havia colado os "novos carimbos"; que o Major CAMPOS
não se encontrava no CITEx e o General EMILIO estava
com muita pressa na obtenção destes documentos; que o
Tenente EIRAS, com a utilização de uma folha de papel
carbono e um documento que continha a assinatura do
Major CAMPOS, copiou a assinatura deste oficial no verso
das notas fiscais; (...) que o Tenente EIRAS questionou-lhe o
porquê daquela ordem; que a depoente informou-lhe que o
Coronel GILSENO havia determinado, pois o Major CAMPOS não
se encontrava na OM; (...) que após isso entregou as notas
fiscais ao Coronel GILSENO, que as levou até o General EMILIO;
(...) que a confecção do carimbo ocorreu em outubro de 2009;
(...) que com relação as notas de fls. 1.613/1.614 , o
Coronel GILSENO assinou, com sua própria assinatura, no
campo destinado ao fiscal administrativo; que
posteriormente este carimbo e assinatura foram
tampados com papel e assinatura do Major CAMPOS foi
imitada pelo Tenente EIRAS; que presenciou o Tenente EIRAS
copiar assinatura do Major CAMPOS do verso das notas fiscais
referidas (...)".
Por sua vez, o ex-2
o Ten Paulo Roberto dos Santos Eiras, tesoureiro do
CITEx, declarou (...). A sistemática era de que se houvesse algum erro
era feito um novo carimbo ao lado, nunca por cima do anulado, que
receberia um X. Narrou desconhecer quem fez a colagem, mas afirmou
que a assinatura anterior no local do Fiscal Administrativo era do Cel
GILSENO (...)
(...) o ex-2º Ten Eiras, (...) ressaltou: "que ao mandar um auxiliar
procurar o fiscal para assinatura ele disse que não ia assinar, pois não
sabia qual era o serviço, que mesmo assim o TC Gilseno mandou liquidar
e eu liquidei".
(...) o ex-2º Ten Eiras asseverou que um dia antes do seu primeiro
depoimento, foi abordado pelo Cel GILSENO em seu prédio. Indagado
sobre o que queria conversar, o Cel GILSENO perguntou o que ele falaria
no IPM. Perguntou se lembrava das notas fiscais da empresa
Canadá e que ele e a Ten Luciana fizeram uma alteração nas
notas "porque o Campos não queria assinar e agora estas notas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
estão no IPM e vão querer confrontar com as assinaturas do
Campos". Disse ao tenente para informar que era normal esse
tipo de colagem do carimbo e que a Ten Luciana teria dito o
mesmo. (...)
Em Juízo, o ex-2º Ten Eiras, confirmou in totum os depoimentos
prestados no inquérito (...).
Não obstante a Defesa tentar desacreditar as declarações dos ex-
Tenentes Luciana Sá e Paulo Eiras, outras testemunhas corroboraram
suas assertivas em detalhes precisos.
A testemunha Sd Luiz Ricardo Santos narrou exatamente como se deu
a colagem do carimbo.
(...)
O Maj Anderson Paraízo Campos, Fiscal Administrativo,
confirmou que, no dia 27 de outubro, o Cel GILSENO ligou
dizendo que precisava de uma assinatura sua. Pessoalmente,
disse-lhe não mais precisar, que havia se enganado, e de posse
de uma cópia da nota fiscal, indagou se a assinatura era sua, no
que confirmou, tendo sido informado pelo Cel GILSENO que
se tratava de um serviço de impermeabilização, o qual
desconhecia. A posteriori, constatou ser uma montagem. No dia
seguinte, o Gen Emílio, questionou-o se as teria firmado no dia
anterior à tarde, tendo respondido que não, que se tratava de
uma cópia de sua assinatura colada na nota fiscal e que não
recebera nenhum serviço daquela firma. Dias depois foi
procurado pelo Cel GILSENO para falar-lhe acerca da necessidade
de realizar o processo de despesa daquelas notas. Comunicou-
lhe que não faria processo nenhum, pois desconhecia o serviço
realizado.
(...)
O Maj Sérgio Lucien Trautmann, Encarregado do Setor de Contabilidade
e Finanças (Tesoureiro), ratificou que o carimbo somente era colado em
cima do errado quando não havia espaço no documento. Do contrário, a
regra era marcar com um X vermelho. Mencionou que o Cel GILSENO foi
à sua sala fazer um levantamento e recebeu pessoalmente a
documentação do arquivo. Ele saiu e retornou depois solicitando o
carimbo de Fiscal Administrativo. Passado um tempo, a Ten Luciana
Sá foi até a sala do depoente dizendo que precisava de nova impressão
dos carimbos, entregue a ela. A Tenente saiu, retornou, pediu a tesoura
emprestada e saiu de novo. (...).
Por óbvio, os ex-Tenentes foram claramente envolvidos nas
falsificações por seu chefe, o Ordenador de Despesas, tendo sido
compelidos a ajudá-lo de forma impensada, devido à urgência com que o
Cel GILSENO intentava resolver a questão para apresentar as notas ao
Gen Emílio. (...) Eles não teriam motivo para praticar ilícitos, ao
contrário do Cel GILSENO, que já era investigado em IPM pela
inexecução dos serviços constantes daquelas notas. Ele, sim,
procurava encobrir a ausência de assinatura por parte do Fiscal
Administrativo para eximir-se da responsabilidade de ter
autografado as notas no campo destinado ao fiscal.
Some-se, à materialidade, o Laudo de Exame Documentoscópico do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
Departamento de Polícia Federal haver constatado uma sobreposição de
campos (colagem) no local destinado à assinatura do Fiscal
Administrativo Foi apurado, outrossim, que houve rasura por
superposição de traço, com caneta de tinta preta, alterando o ano
"2009", originalmente impresso, para o ano "2008". (...) como
corroboram os depoimentos, o que condiz com o depoimento da ex-Ten
Luciana de que o Cel GILSENO os alterou. (...)".

Da análise das provas, o que se pode concluir é que, na verdade, o embargante tentava
esconder, naquele momento, a irregularidade cometida no passado.
In casu, afasta-se a hipótese de "falsificação grosseira". A contrafação foi absolutamente
idônea a ludibriar. Ao ser indagado, o próprio Maj Ex CAMPOS, de quem a rubrica foi
falsificada, inicialmente a reconheceu como sua, conforme seu depoimento em sede de
IPM, in verbis:

"(...) recebeu uma ligação telefônica do Ten Cel Gilseno dizendo que
havia necessidade de uma assinatura em um documento, que naquele
momento perguntou se era urgente, que o TC Gilseno informou que não
dava para falar por telefone, mas que quando retornasse ao quartel
falaria pessoalmente, que retornou ao quartel por volta das 18 horas e
aguardou até as 19 horas a presença do TC Gilseno, que por volta das 19
horas o TC Gilseno apareceu com uma cópia de uma nota fiscal dizendo
que havia se enganado e que não precisava da assinatura, que o TC
Gilseno lhe perguntou naquele momento se confirmava que a
assinatura na cópia da nota fiscal era sua, que no momento
confirmou, que posteriormente na verificação da Nota Fiscal
original constatou que era uma montagem, que o TC Gilseno virou a
nota fiscal e comentou que o serviço descrito na nota havia sido
prestado, que era um serviço de impermeabilização, que no momento
disse ao TC Gilseno que desconhecia aquele serviço (...).". (Grifo nosso.)

Em Juízo, o referido Oficial confirmou os depoimentos prestados no curso do IPM e
declarou:

"(...) Que o TC GILSENO com uma nota nas mãos mencionou
que não precisava mais da assinatura do depoente indagando se
a assinatura aposta no documento era do próprio depoente; que
o depoente olhou a nota de longe e reconheceu sua assinatura;
que na sequência o depoente foi liberado; que o TC GILSENO ainda
mencionou que se tratava de serviço de impermeabilização realizado
pela empresa CANADÁ; que o depoente ainda esclareceu que
desconhecia aquele serviço; que na manhã do dia seguinte, assim que
chegou ao quartel o "cordinha" do General determinou que o depoente
fosse imediatamente até a sua sala; que o depoente compareceu à
presença do General EMILIO, sendo que este estava
acompanhado pelo Subchefe Coronel FERNANDES; que o General
perguntou ao depoente se ele havia assinado aquela nota no dia
anterior; que o depoente ao olhar o documento viu que se
t r a t a v a d a e m p r e s a C A N A D Á e d i z i a r e s p e i t o à
impermeabilização, que com a nota nas mãos o depoente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
percebeu que havia ali uma montagem e havia uma assinatura
anterior; que o Coronel FERNANDES analisou a nota contra luz,
verificando que por baixo da assinatura do depoente, fixada por
montagem, havia a assinatura do TC GILSENO; que o depoente
reconhece que não foi feita manutenção predial pela firma CANADÁ,
como consta nas notas de números 113 e 114 (...).". (Grifo nosso.)

Foi necessária posterior reunião, na presença de um Oficial General, para que o Maj Ex
CAMPOS visualizasse o documento com atenção redobrada e constatasse a falsificação
da sua rubrica.
Portanto, a revelação da falsidade exigiu maior esforço do Maj Ex CAMPOS, durante a
referida reunião que foi coordenada por um Oficial General. Se não tivesse havido o
empenho daqueles Oficiais, talvez o Maj EX CAMPOS tivesse, por equívoco, novamente
confirmado a autoria da assinatura falsificada.
Sobre a citada reunião, o Maj CAMPOS relatou, in verbis:

"(...) o General perguntou: você lembra de ter assinado essas Notas,
começando alistar alguns serviços; que respondeu que eram muitos os
serviços realizados no Centro, mas que não lembrava da firma CANADÁ
ter feito qualquer tipo de serviço no CITEx; que em seguida ao receber a
nota do General Emílio, disse 'como o senhor pode ver essa assinatura é
minha, mas foi feita uma montagem', e nesse momento o Cel
Fernandes que estava ao seu lado pegou a Nota Fiscal e ao colocar
contra a luz constatou que havia uma assinatura por baixo e era do TC
Gilseno (...).". (Grifo nosso.)

Nesse passo, cumpre transcrever trecho do Acórdão atacado:

"(...) Insta salientar não se afigurar, no caso em apreço, hipótese de
falsificação grosseira. O documento possuía potencialidade lesiva para
ludibriar, tanto que, a princípio, o Maj Campos não desconfiou, ao revés,
confirmou ser seu o autógrafo (fls. 1.375/1.378). Evidencia-se, então, não
tratar o presente feito de contrafação grosseira, apta a impedir a
utilização e a aceitação do documento.
A descoberta do falso não se deu em razão de sua evidência,
mas em face de se estar investigando justamente a
documentação adulterada, na medida em que se visava analisar
quem atestou a execução dos serviços prestados pela firma
CANADÁ. Dessa forma, quando chamado pelo General Emílio, o
Maj Campos observou com maior zelo e percuciência a assinatura
e reclamou não ser sua. (...)". (Grifo nosso.)

Nessas circunstâncias, torna-se inconteste a potencialidade lesiva do falsum. Está tão
evidenciada, que a contrafação enganou o detentor da própria rubrica, sendo, portanto,
perfeitamente eficaz para iludir.
Repise-se que, à época do delito, muitos serviços estavam sendo prestados
no CITEx e, por consequência, a emissão de notas fiscais era significativa.
Nesse cenário, propício para fraudes, dificilmente algum agente militar, em
condições normais de trabalho, questionaria a autenticidade da rubrica.
Diante disso, a Ementa transcrita pela PGJM poderia ser perfeitamente aplicada ao caso

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
em comento, in verbis:

"APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE DE VOTOS. (...) 4. A conduta de falsificar documentos
visando burlar o SIGMA para conseguir a transferência e o registro de
armas para atirador, a par de constituir grave violação da ordem jurídica,
amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM. Esse delito, para
além da fé pública, afeta a atividade da Administração Militar e, por
conseguinte, não pode ser tido como irrelevante, porque merecedor da
intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da sanção penal militar. 5.
A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e,
inclusive, agentes da Administração Militar, a ponto de
demandar diligências para averiguar sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco, a ocorrência de
crime impossível. 6. A eventual aplicação de minorante inominada
somente há de ser feita em situações especiais, nas quais não se insere a
conduta de falsificar documentos visando burlar a atuação do Exército
Brasileiro na atividade de gerenciamento do SIGMA. 7. Recurso conhecido
e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000924-
69.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 19.6.2019. Publicação: 14.8.2019).".

CONCLUSÃO

Uma nuance: nos presentes autos, percebe-se dinâmica que destoa de outras hipóteses
corriqueiras. Na maioria dos casos, a fraude (falsificação do documento) caracteriza
crime-meio para o estelionato. Entretanto, neste Processo em particular, a prática do
delito (falsificação do documento) buscou, especificamente, encobrir a conduta que foi
preteritamente imputada ao embargante (estelionato).
No contexto do Acórdão atacado nestes Infringentes, transcrevo excerto do Voto
vencido, exarado pelo então Relator do Recurso de Apelação , Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, in verbis:

"(...) A gravidade da conduta e a intensidade do dolo se
mostram na ousadia desse Oficial que, na condição de ordenador
de despesas, violou gravemente os deveres inerentes ao cargo,
para se apropriar de valores pertencentes à Fazenda Pública. O
Réu não demonstrou qualquer arrependimento em relação à
prática delitiva, tanto que procurou se valer de outro crime para
ocultar o anterior. (...)".

Assim, considerado o incontestável lastro probatório acostado aos autos, solidamente
construído em laudos periciais e em depoimentos testemunhais, o Acórdão embargado
não merece nenhum reparo.
O desvio de conduta do embargante atacou mortalmente o cerne da confiança
depositada em qualquer militar, quanto mais em um Oficial Superior.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante toda a carreira do Oficial e paga

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/10/2021 11:20:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214174f7f4
pelos seus proventos na Reserva. O embargante demonstrou não captar a magnitude
pública do posto por ele ostentado.
O agente devia fidelidade ao Exército que lhe formou e alimentou. Há evidente
fragilização das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade.
O embargado atendeu aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira
vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo sua
vontade e seu tempo ao cumprimento do dever, independentemente de estar no serviço
ativo, na reserva ou reformado.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi alvejado, ferindo
frontalmente a ética militar ao não observar o preceito insculpido no Inciso I do art. 28
do Estatuto dos Militares, in verbis:

Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal.

Agindo como dessa forma, comprovou que desonrou a sociedade, a qual investiu em
sua formação.

Nessa forte base probatória e diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela
rejeição dos presentes Embargos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa e mantenho o Acórdão atacado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Processo n° 0000124-39.2019.7.11.0011, Evento n° 1, Doc. n° 3, fl. 8.
[2] Processo n° 0000124-39.2019.7.11.0011, Evento n° 158.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7001369-53.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DRS. BRUNO RODRIGUES, JOE DA CRUZ
BARBOSA E Brunno Misael Di Paula Pinto

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei de forma distinta da douta maioria desta egrégia Corte,
pelas razões expostas a seguir. No caso, pedi vista do presente
Recurso, a fim de analisar as circunstâncias relevantes atinentes
ao caso em exame.

Após análise minuciosa das provas acostadas aos autos e da
especificidade da quaestio, cheguei à conclusão de que os
presentes Embargos Infringentes devem ser rejeitados, motivo
pelo qual mudei o entendimento do voto proferido no julgamento
da Apelação nº 124-39.2009.7.11.0011 e que embasou a
oposição dos presentes Embargos Infringentes pela Defesa.

Inicialmente, impende salientar que houve provas suficientes no
que tange à autoria e à materialidade delitivas e, nesse ponto,
não houve divergência em meu voto.

Ademais, cumpre enfatizar que, após essa análise minuciosa,
cheguei à compreensão que a falsificação realizada pelo ora
Embargante não foi grosseira.

A valoração dada no momento do julgamento da Apelação se
deu basicamente à constatação de que houve rasura por
superposição de traço, à caneta, do algarismo 9, alterando a
grafia do ano 2009 para o ano de 2008, no campo destinado ao
Fiscal Administrativo (referente ao "DCT-CITEx").

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf

Contudo, houve outras nuances, mormente no que tange à
falsificação da assinatura do então Fiscal Administrativo do
CITEx, Major Anderson Paraizo Campos, no verso das notas
fiscais, conforme narrado na Denúncia e provado nos autos.

Nesse ponto, citam-se os trechos da Denúncia (Apelação nº
0000124-39.2009.7.11.0011, evento 1, 2-INIC), in verbis:
"[...] Os serviços foram contratados às pressas e as obras
jamais foram realizadas, porém o hoje Cel GILSENO, na
qualidade de OD, e o ST SOARES, enquanto Auxiliar de SLC
do CITEx, providenciaram a liquidação e o pagamento do
contrato, em meados de dezembro de 2008.

Inicialmente, para justificar a contratação, estes
Denunciados falsificaram a Parte (requisição) nº 022-DA
3.1.7, de 28 de outubro de 2008, fraudando a assinatura do
então Fiscal Administrativo do CITEx, Major ANDERSON
PARAIZO CAMPOS, e contrataram a empresa CANADÁ,
utilizando-se de um Pregão realizado por outra OM, sem a
devida autorização desta, quando o próprio CITEx acabara
de concluir um Pregão, que fora vencido por uma empresa
construtora.

Para propiciar o pagamento das obras que, repita-se, jamais
foram realizadas, o 1º Denunciado assinou os "atestados de
recebimento", nos versos das respectivas Notas Fiscais (fls.
1.595/1.596), alegando, falsamente, o impedimento do
Fiscal Administrativo.

Quando a fraude sob comento veio à lume, mais de um ano
depois do fato, quando foram solicitados documentos
pertinentes a esta e outras contratações do CITEx, o então
Ten Cel GILSENO, procurando ocultar seus crimes anteriores,
realizou as fraudes detectadas no Laudo de Exame
Documentoscópico de fls. 1.581/1.594, ou seja, colou sobre
os "atestados de recebimento" que havia assinado,
etiquetas com as assinaturas, também falsificadas, do já
referido Fiscal Administrativo. Durante as manobras para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
ocultar as fraudes anteriores, o Cel GILSENO constrangeu os
seus subordinados, 2º Tenentes LUCIANA RIBEIRO ALVES DE
SÁ e PAULO ROBERTO DOS SANTOS EIRAS, ordenando-lhes
que produzissem as referidas falsificações."

Verificou-se dos autos que tal falsificação não foi grosseira,
porquanto, num primeiro momento ludibriou até mesmo o Maj
Campos que imaginava ser, realmente, verdadeira a assinatura
aposta no documento que lhe foi apresentado.

Nesse diapasão, enfatizei os trechos dos depoimentos
testemunhais (Apelação nº 0000124-39.2009.7.11.0011, evento
1), in verbis:
- ex-Tenente Luciana Ribeiro Alves de Sá (volumes 120 e 121, fls.
3.688/3.693):
"[...] que sobre as notas fiscais juntadas aos autos às fls.
1613/1614, após entregá-las ao Coronel GILSENO, este
solicitou à depoente, que "colasse um novo carimbo sobre o
existente na nota, com intuito de colher a assinatura do
fiscal administrativo, Major CAMPOS"; que foi auxiliada por
um Soldado ERNAM, que mais tarde veio a trabalhar na
seção da depoente; que acatou a ordem do Coronel GILSENO
e, com o auxílio do Soldado ERNAM, recortou e colou "o novo
carimbo" sobre aquele que continha assinatura do Coronel
GILSENO; que o Coronel GILSENO tentou entrar em contato
com o Major CAMPOS, pois o mesmo não se encontrava no
CITEx; que eram duas notas; que fez a substituição do
carimbo em uma nota e depois providenciou a substituição
na segunda nota; que após isso o Coronel GILSENO pediu-lhe
para que fosse até o almoxarifado, aonde o Tenente EIRAS
era o encarregado; que no almoxarifado haviam muitos
documentos com a assinatura do Major CAMPOS, pois este
oficial chefiava aquele departamento; que o Coronel
GILSENO solicitou que pedisse ao Tenente EIRAS para que
forjasse a assinatura do Major CAMPOS, no local onde a
depoente havia colado os "novos carimbos"; que o Major
CAMPOS não se encontrava no CITEx e o General EMILIO
estava com muita pressa na obtenção destes documentos;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
que o Tenente EIRAS, com a utilização de uma folha de
papel carbono e um documento que continha a assinatura
do Major CAMPOS, copiou a assinatura deste oficial no verso
das notas fiscais; que este procedimento foi realizado em
duas etapas: primeiro em uma nota fiscal e depois a
depoente levou outro documento para que se fizesse o
mesmo procedimento; que tratam-se dos documentos de fls.
1.613 e 1.614; que o Tenente EIRAS questionou-lhe o porquê
daquela ordem; que a depoente informou-lhe que o Coronel
GILSENO havia determinado, pois o Major CAMPOS não se
encontrava na OM;" [...] que com relação as notas de fls.
1.613/1.614 , o Coronel GILSENO assinou, com sua própria
assinatura, no campo destinado ao fiscal administrativo; que
posteriormente este carimbo e assinatura foram tampados
com papel e assinatura do Major CAMPOS foi imitada pelo
Tenente EIRAS; que presenciou o Tenente EIRAS copiar
assinatura do Major CAMPOS do verso das notas fiscais
referidas [...] que ao chegar na tesouraria com as notas
fiscais, o Coronel GILSENO emendou com o uso de uma
esferográfica o algarismo 9, para consertá-lo para 8, ano em
que foi realizado o serviço;"

- Sd Luiz Ricardo Santos (volume 32, fls. 1.462/1.463):
"[...] que a Ten Luciana Sá chegou a Seção perguntando
quem é que imprimia o campo destinado ao Maj Campos,
Fiscal Administrativo, que naquele momento respondeu a
Tenente que ficava no computador do Maj Trautmann, que a
Tenente pediu ao Major o carimbo da assinatura, que o
Major Trautmann imprimiu e entregou a Tenente, que neste
momento o TC Gilseno apareceu na Tesouraria e me
perguntou se havia achado os processos, que confirmou ao
TC Gilseno que havia achado o documento e entregue a
Tenente Luciana Sá, que a Tenente solicitou uma tesoura
emprestada e sentou em uma cadeira atrás da minha mesa,
que recortou o carimbo e saiu da tesouraria, que a Tenente
Luciana Sá retornou a Tesouraria e solicitou uma cópia de
cada nota fiscal, que verificou nesse momento que havia
sido feita a colagem em cima da assinatura do TC Gilseno,
mas que o campo destinado ao Fiscal administrativo esta

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
(sic) sem assinatura [...] que lembra que no momento da
busca da documentação o TC Gilseno entrou e saiu da Seção
várias vezes, que ficava andando no corredor na frente da
Seção enquanto era providenciada a documentação [...]".

- Maj Anderson Paraízo Campos (Volume 105, fls. 3.410/3.413):
"[...] que no dia 27 de outubro de 2009 o depoente cumpria
missão externa quando recebeu uma ligação para retornar
ao quartel, comparecer à presença do então Tenente
Coronel GILSENO, pois precisava assinar um documento; que
o depoente retornou, chegando à OM por volta das 18 horas
e, após se apresentar ao TC GILSENO, recebeu a ordem para
aguardar; que o depoente foi para o almoxarifado, sendo
certo que a Tenente LUCIANA SÁ também teve que retornar
ao quartel; que por volta das 19 horas o depoente solicitou
que o Tenente EIRAS, que estava fardado, perguntasse ao
TC GILSENO se ainda precisava que o depoente o
aguardasse, tudo porque o depoente tinha que buscar o filho
até às 19h30 no colégio; que o Tenente EIRAS foi e
mencionou que o TC GILSENO já estava indo até a presença
do depoente; que o TC GILSENO com uma nota nas mãos
mencionou que não precisava mais da assinatura do
depoente indagando se a assinatura aposta no documento
era do próprio depoente; que o depoente olhou a nota de
longe e reconheceu a sua assinatura; que na sequência o
depoente foi liberado; que o TC GILSENO ainda mencionou
que tratava-se de serviço de impermeabilização realizado
pela empresa CANADÁ; que o depoente ainda esclareceu,
que desconhecia aquele serviço; que na manhã do dia
seguinte, assim que chegou ao quartel o "cordinha" do
General determinou que o depoente fosse imediatamente
até a sua sala; que o depoente compareceu à presença do
General EMÍLIO, sendo que este estava acompanhado pelo
Subchefe Coronel FERNANDES; que o General perguntou ao
depoente se ele havia assinado aquela nota no dia anterior;
que o depoente ao olhar o documento viu que se tratava da
empresa CANADÁ e dizia respeito à impermeabilização; que
com a nota nas mãos o depoente percebeu que havia ali
uma montagem e havia uma assinatura anterior; que o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
Coronel FERNANDES analisou a nota à contra luz, verificando
que por baixo da assinatura do depoente, fixada por
montagem, havia a assinatura do TC GILSENO;"

Ademais, após perícia feita pelo Departamento de Polícia
Federal, o Laudo de Exame Documentoscópico foi conclusivo,
nos seguintes termos, conforme constou do Relatório (Apelação
nº 0000124-39.2009.7.11.0011, evento 1, volume 35), in verbis:
"As assinaturas/rubricas que constam debaixo da colagem
no verso das referidas notas fiscais, destinadas ao fiscal
administrativo, apresentam unidade de punho com o
material padrão em nome de Gilseno de Souza Nunes
Ribeiro, ou seja, foram produzidas pelo mesmo punho
escritor." (fls. 1.611/1.612)

"[...] são inautênticas as assinaturas/rubricas apostas sobre
o campo colado onde se vê a inscrição 'ANDERSON PARAIZO
CAMPOS - MAJ - Fiscal Administrativo', nas notas fiscais, bem
como aquela no documento 'PARTE (REQUISIÇÃO) nº 022-
DA.3.1.7'". (fl. 1.612.)".

Portanto, inexistindo dúvidas que a falsificação não foi grosseira,
diante da análise dos aspectos intrínsecos dos referidos
documentos e de que foi capaz de iludir agentes da
administração, gerando, inclusive, a realização de diligências
para se constatar a veracidade, concluiu-se que subsiste, in
casu, a responsabilidade penal do ora Embargante.

Quanto à tese de ausência de prejuízo ao erário, frisou-se que o
ora Embargante já foi absolvido da imputação do crime de
estelionato, premissa que faz justificar, também, a mudança do
voto proferido no julgamento da Apelação embargada,
mormente no que tange às lições doutrinárias e jurisprudenciais
quanto ao crime autônomo de falsificação de documento,
tipificado no art. 311 do Código Penal Militar, que possui a
seguinte dicção, in verbis:
" Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o
fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis
anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco
anos.".

Nesse ponto, cita-se precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. FRAUDE. CRIMES
FORMAIS. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO
PATRIMONIAL. OFENSA A FÉ PÚBLICA. CARACTERIZADA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. Incorre nas penas cominadas no delito de
falsificação de documento (art. 311 do CPM) o civil que,
imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar,
falsifica duas certidões negativas supostamente expedidas
pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do
Norte para, a fim de fazer prova do adimplemento das
obrigações tributarias dos outros dois envolvidos, que em
conluio participavam do cadastramento junto ao Exército
Brasileiro, na "Operação Carro Pipa". O delito de
falsificação de documento por tratar-se de crime
formal e instantâneo não exige resultado patrimonial.
Precedente do STM. Amoldam-se ao tipo incriminador do art.
315 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por
dois civis que, de forma livre, consciente e deliberada,
apresentaram certidões negativas de débitos estaduais
inautênticas, junto ao Exército Brasileiro, durante a fase de
credenciamento da "Operação Carro Pipa". O falso foi
descoberto a partir de quando se verificou que, embora com
aparência de original, os documentos continham igual
número de série de outra certidão de terceiro detentor da
real qualidade de adimplente. O dolo reside na fraude
alcançada por meio da violação do teor e da autenticidade
de documento público, em flagrante atentado contra a
credibilidade da Administração Militar. O uso de documento
falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
efeitos permanentes, logo se consuma com a simples
apresentação da certidão falsa, sendo irrelevante a
ocorrência de prejuízo ao Erário. Jurisprudência desta Corte
Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime."
(Apelação nº 7001050-85.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo, 29/12/2020) (Grifo nosso).

Nesse contexto, mister se faz trazer à lume as lições doutrinárias
de Cleber Masson, in verbis:
"Cuida-se de crime formal, de consumação antecipada
ou de resultado cortado: consuma-se com a falsificação,
no todo ou em parte, de documento público, ou com a
alteração de documento público verdadeiro, prescindindo-se
do seu uso posterior, bem como da obtenção de qualquer
vantagem ou da causação de efetivo prejuízo a alguém."
(Masson, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 3: parte
especial, São Paulo: Método, 2011, p. 460).

Do mesmo modo, não poderia deixar de citar precedente do
Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, in verbis:
"EMENTAS: 1. INQUÉRITO POLICIAL. Prisão em flagrante.
Inviolabilidade domiciliar. Exceção. Nulidade. Inexistência.
Precedentes. A Constituição Federal autoriza a prisão em
flagrante como exceção à inviolabilidade domiciliar,
prescindindo de mandado judicial, qualquer que seja sua
natureza.

2. AÇÃO PENAL. Falsificação de documento público.
Crime formal. Inexistência de prejuízo. Irrelevância.
Consumação no momento da falsificação ou alteração.
Recurso a que se nega provimento. O delito de falsificação
de documento público é crime formal, cuja consumação se
dá no momento da falsificação ou da alteração do
documento" (RHC nº 91.189/PR, Rel. Min. Cezar Peluso,
Segunda Turma, 9/3/2010) (Grifo nosso).

Destarte, concluiu-se tratar de conduta típica, ilícita e culpável,
sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, motivo pelo qual, à luz da fundamentação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 04/10/2021 18:22:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290255baf
expendida, mudo o voto proferido no julgamento da Apelação
em epígrafe, no sentido de manter incólume o Acórdão
embargado.

Ante o exposto, conheci, mas rejeitei os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa,
mantendo íntegro o Acórdão embargado, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 25 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/10/2021 20:35:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129ab465d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001369-53.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO.
ADVOGADO: DR. BRUNO RODRIGUES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes, integrei a corrente majoritária na parte em que este Tribunal, por maioria,
em questão de ordem, em vista da realização de sustentação oral pelo Advogado da Defesa, julgou pela
perda de objeto da preliminar defensiva, bem como julgou pela perda de objeto do Agravo Interno nº
7000291-53.2021.7.00.0000.

Questão de Ordem

2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos por Defensor constituído pelo Cel RRm Ex
GILSENO DE SOUZA N. RIBEIRO, em face de Acórdão proferido por esta Corte, que, por maioria, negou
provimento a Apelação interposta pelo militar, mantendo sua condenação à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso no art. 311, § 1°, do Código Penal Militar (CPM).
3. Consta dos autos que, tão logo os autos foram incluídos na Pauta Virtual, a Defesa Constituída do
embargante formulou o pedido para que o feito fosse julgado em outro momento, de forma presencial
(Evento 23), o que foi deferido pelo Ministro-Relator (Evento 24).
4. Porém, em 16/4/2021, o eminente Ministro-Relator, ao considerar o indefinido cenário da pandemia e a
proximidade do prazo prescricional, exarou o seguinte despacho:
"(...)
Ante o exposto, com a finalidade de permitir a inclusão dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7001369-53.2019.7.00.0000 em Sessão de Julgamento por videoconferência,
DETERMINO que os autos sejam remetidos à Presidência do Tribunal para as providências
decorrentes, à luz do que dispõem os incisos XXX e XLIII do art. 6º do RISTM, bem como o
art. 5º do Ato Normativo nº 426/2020.
(...)". (Evento 66).
5. Em virtude disso, os autos foram pautados para a Sessão de Julgamento por Videoconferência de
27/5/2021, permitindo à Defesa técnica do embargante a possibilidade de realização de sustentação oral,
nos termos do art. 6º, XXX, do RISTM, c/c o art. 5º do Ato Normativo nº 426 do STM (Evento 74).
6. Em seguida, a Defesa do embargante inerpôs o Agravo Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000,
requerendo, in litteris:
"(...)
Pelo exposto, requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo
Regimental, para REFORMAR o r. Despacho de fls. retro (Mov. 66), ordenando-se destarte

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/10/2021 20:35:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129ab465d9
a retirada dos presentes autos do ambiente virtual e/ou telepresencial de julgamento,
com nova inclusão tão somente '...quando da retomada dos julgamentos em sessões
presenciais no Plenário do STM' (Destaques no original), por ser de direito." (Evento 84).
7. Em 15/5/2021, o eminente Ministro-Relator exarou despacho pontuando que o pedido seria apreciado,
preliminarmente, por ocasião do julgamento do presente feito em 27/5/2021.
8. Iniciado o julgamento, houve sustentação oral por parte do Advogado da Defesa, Dr. Bruno Rodrigues,
e pelo Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
9. Apenas por apego à argumentação, enquanto se discutia sobre se a pendência deveria ser dirimida
como Questão de Ordem ou em sede de preliminar, fiz questão de ressaltar que o julgamento do Agravo
Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000 deveria ser anterior ao julgamento destes Embargos,
considerando que o primeiro é dirigido ao Plenário da Corte, cabendo ao Relator, tão somente,
reconsiderar a decisão agravada ou submetê-la ao colegiado, consoante as formalidades ínsitas no
Regimento Interno do STM, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às
partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo
Interno. Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o
caso. Nas hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco
dias. Na incidência dos incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-
arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário,
computando-se, também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o
artigo 52, aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos
53, 54 e 55. (Grifos nossos).
10. Não obstante, conforme proposição levantada pelo eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO,
registrei que excepcionalmente caberia reconhecer a perda do objeto tanto do Agravo
Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000, como da preliminar trazida pelo eminente Ministro-
Relator, considerando que a Defesa obteve êxito em realizar sua sustentação oral por videoconferência
durante este julgamento.
Por essas razões, em questão de ordem, em vista da realização de sustentação oral pelo Advogado da
Defesa, na presente sessão, por videoconferência, julguei pela perda de objeto da preliminar defensiva,
bem como pela perda de objeto do Agravo Interno nº 7000291-53.2021.7.00.0000.
Brasília, 25 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor